Tribunal: TJDFT
Processo: 0011547-17.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
D E S P A C H O Cumpra-se, COM URGÊNCIA, o disposto no último parágrafo do despacho de ID 23355782 que determinou a remessa do pedido de impugnação do Ente Devedor ao Segundo Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Aguarde-se a decisão preclusa do juízo de origem. Após, certifique-se para eventual continuidade do pedido de preferência constitucional em curso nos autos. Cumpra-se. Publique-se. Brasília, 11 de março de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC